Tribunal: TJBA
Processo: 8048651-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048651-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THELMA CONCEICAO DINIZ CORREIA LEITE

Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. CARÁTER GERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Thelma Conceição Diniz Correia Leite, servidora estadual aposentada, em face de ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia. A impetrante sustenta que, ao se aposentar em 2002, já fazia jus à paridade remuneratória nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal em sua redação anterior à EC nº 41/2003. Alega a não inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), prevista no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, em seus proventos, e requer a sua imediata implementação, com o pagamento das diferenças vencidas desde os últimos cinco anos, a serem reclamadas em ação própria.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se a impetrante, servidora aposentada antes da EC nº 41/2003 e com direito à paridade, faz jus à incorporação da GEAC, considerada gratificação de caráter geral, em seus proventos, e se a ausência de pagamento representa violação a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de decadência foi rejeitada por se tratar de relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a omissão impugnada.
4. A impetrante comprova ter ingressado no serviço público em 1973 e se aposentado em 2002, fazendo jus à paridade remuneratória, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal e o art. 7º da EC nº 41/2003.
5. A GEAC, embora vinculada à regência de classe, se refere a atividade típica do cargo de professor e passou a ser paga indistintamente a servidores ativos, inclusive ocupantes de cargos de direção ou participantes de projetos pedagógicos.
6. Reconhecido o caráter genérico da GEAC, é cabível a sua extensão aos inativos com direito à paridade.
7. O pagamento da gratificação aos inativos encontra respaldo em precedentes do STF (RE 596.962 e RE 954.644) e deste TJBA, que reconhecem a natureza geral da GEAC e a ilegalidade da omissão estatal em sua concessão a servidores aposentados com direito à paridade.
8. Não se configura violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de extensão por isonomia, mas de reconhecimento de direito constitucional à paridade.
9. A gratificação deve ser paga no percentual de 31,18%, conforme previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008, com incidência de juros e correção monetária nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ até a EC nº 113/2021, a partir da qual incide a taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese
10. Segurança concedida.
Tese de julgamento:

"A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza geral e deve ser estendida aos servidores inativos que tenham direito à paridade remuneratória."

"Servidores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à incorporação da GEAC em seus proventos, no percentual de 31,18%, conforme previsto em legislação estadual."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65 e 73-A; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (RG), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 954.644 AgR; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Britto; TJBA, MS nº 8024196-53.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8048651-72.2024.8.05.0000
,

em que é impetrante

THELMA CONCEICAO DINIZ CORREIA LEITE

e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.